Tribunal: TJDFT
Processo: 0728276-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ADEQUADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
2. No caso, houve autorização securitária do procedimento médico indicado ao beneficiário, assim como o conjunto probatório, em especial, o laudo pericial, afastou a ocorrência de nexo de causalidade entre os materiais cirúrgicos fornecidos pela operadora do plano de saúde e o dano alegado pelo apelante.
3. Logo, não sendo comprovada a responsabilidade da apelada na prestação de serviços, não há falar em direito à indenização por dano moral, porquanto inexistente ilícito indenizável.
4. Apelação do autor conhecida e não provida.